Tribunal: STF
Processo: RHC 211983
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. CORRÉ COLABORADORA (ART. 41 DA LEI Nº 11.343, DE 2006). NULIDADE: PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. PRECLUSÃO.



    1. O Plenário, no recente julgamento do HC nº 166.373/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese: “Havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado (art. 403 do CPP e art. 11 da Lei 8.038/90), os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade”.



    2. Não há que se falar em nulidade da condenação por desobediência à regra sucessiva da ordem das alegações finais, quando não demonstrado prejuízo à defesa, tampouco por não ter sido o vício suscitado em momento oportuno.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.